Tribunal: TJMT
Processo: 1023103-65.2025.8.11.0000
Relator(a): ANA CRISTINA SILVA MENDES
Órgão julgador: ANA CRISTINA SILVA MENDES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023103-65.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IE/ Imposto sobre Exportação]
Relator:
DR(a). ANA CRISTINA SILVA MENDES

Turma Julgadora:

[
DR(a). ANA CRISTINA SILVA MENDES
, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), JOSE CARLOS VIEIRA - CPF: 107.222.928-56 (AGRAVADO), RAFAEL AZEREDO DE OLIVEIRA - CPF: 333.970.638-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.

BIS IN IDEM
. DUPLA AUTUAÇÃO ADMINISTRATIVA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE
DO CRÉDITO
. REQUISITOS CONFIGURADOS.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I.

Caso em exame:

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de embargos à execução fiscal, deferiu tutela de urgência para suspender a exigibilidade da certidão de dívida ativa e o curso da execução fiscal, diante da alegação de duplicidade de autuação administrativa ambiental pelos mesmos fatos, bem como pelo reconhecimento da garantia mediante aceitação de imóvel ofertado em caução pelo executado.

II.

Questão em discussão:

2.

A questão em discussão consiste em saber se o Juízo de origem agiu com acerto ao conceder a tutela de urgência, diante de indícios de
bis in idem
decorrente de autuações administrativas sobre os mesmos fatos.

III.

Razões de decidir:

3.

Elementos documentais demonstram, em juízo não exauriente, identidade entre os autos de infração n. 768D/2017 e n. 140554/2015, lavrados pelos mesmos agentes, na mesma data, local e circunstâncias, o que evidencia autuação em duplicidade pelos mesmos fatos.

4.

A infração anterior foi considerada como reincidência específica na nova autuação, ocasionando agravamento da penalidade imposta, em afronta aos princípios da legalidade, razoabilidade e segurança jurídica.

5.

Presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência (probabilidade do direito e perigo de dano), especialmente considerando que a execução já se encontra garantida por bem imóvel aceito judicialmente.

IV.

Dispositivo e tese:

6.
Recurso não provido.
Tese de julgamento: “
1. É admissível a concessão de tutela de urgência nos embargos à execução fiscal quando presentes elementos que demonstrem, em juízo de cognição sumária, fortes indícios de vício no ato administrativo que fundamenta a exigência. 2. A duplicidade de autuações administrativas pelos mesmos fatos compromete a legalidade e a segurança jurídica. 3. A existência de garantia regularmente constituída nos autos afasta o risco à efetividade da execução, especialmente em se tratando de crédito não tributário.
”.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 300, 995, parágrafo único, e 1.019, I.

RELATÓRIO

DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES

RELATORA

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão proferida nos autos dos
embargos à execução fiscal
n. 1031889-09.2024.8.11.0041; opostos por
JOSÉ CARLOS VIEIRA
, que deferiu a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário materializado na certidão de dívida ativa n. 2022939662.

Aduz que não obstante a alegação do agravado no sentido de que haveria
bis in idem
, em razão de suposta autuação em duplicidade pelos mesmos fatos, verifica-se que não há perfeita correspondência entre a metragem da madeira apreendida – que ensejou a lavratura do auto de infração e a multa – e as coordenadas geográficas referentes à localização dos fatos.

Assevera que ainda que não fossem constatadas essas divergências, o simples fato de haver duas autuações lavradas supostamente pela mesma conduta não serve, por si só, para caracterizar a ocorrência do alegado
bis in idem
, uma vez que tal circunstância somente seria identificada se as infrações tivessem sido cometidas na mesma data, na mesma coordenada geográfica com a mesma metragem de madeira apreendida e mesmo valor de multa.

Afirma que somente o efetivo pagamento de um dos autos de infração seria capaz de caracterizar o alegado
bis in idem
, nos termos do artigo 76, da Lei n. 9.605/98.

Argumenta que não se verifica a nulidade do auto de infração por suposta violação aos princípios da legalidade e da motivação, uma vez que o referido ato administrativo contém a descrição da conduta infracional e o respectivo enquadramento legal. Ressalta, ainda, que o auto de infração, por ostentar a natureza de ato administrativo, goza de presunção de legitimidade e veracidade, a qual somente pode ser elidida mediante prova robusta e inequívoca de erro da Administração, incumbindo tal ônus exclusivamente ao agravado.

Destaca que apenas o depósito integral do valor controvertido, em moeda corrente, possui eficácia para suspender a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do artigo 151, II, do CTN.

Requer o provimento do recurso para que seja restaurado os efeitos da exigibilidade da certidão de dívida ativa n. 2022939662.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 299840896).

Contrarrazões de José Carlos Vieira (Id. 305882381).

Dispensado o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, conforme Súmula n. 189 do STJ.

É o relatório.

VOTO

DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES

RELATORA

1.

Histórico processual:

Em breve síntese, na origem trata-se de
embargos à execução fiscal
opostos por
José Carlos Vieira

em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, a qual objetiva, no mérito, a nulidade do auto de infração ambiental n. 768D/2017 e da certidão de dívida ativa n. 2022939662, sob a fundamentação que estaria ocorrendo
bis in idem
, em razão de suposta autuação em duplicidade pelos mesmos fatos (Primeira Instância, Inicial, Id. 163477588).

O Juízo de origem deferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal, com o objetivo de suspender a exigibilidade do crédito não tributário consubstanciado na certidão de dívida ativa n. 2022939662, bem como, por consequência, o curso da correspondente execução fiscal:

[...] 1. Defiro a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário materializado na certidão de dívida ativa nº 2022939662, relativo ao Auto de Infração Ambiental nº 0768D/2017 e ao Processo Administrativo nº 514760/2017, objeto da presente demanda;

2. Suspendo o curso da Execução Fiscal de nº 1044391-48.2022.8.11.0041, até o julgamento final dos presentes embargos ou ulterior revogação por decisão fundamentada. [...].
(Primeira Instância, Decisão agravada, Id. 198768202).

2.

Análise da decisão liminar:

A controvérsia trazida à análise recursal reside na ocorrência de
bis in idem
, diante da alegada
autuação administrativa em duplicidade pelos mesmos fatos
, circunstância que comprometeria a validade da penalidade e da correspondente certidão de dívida ativa ora executada.

Para o deferimento da tutela antecipada ou efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento é imprescindível a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos, 300, 995, parágrafo único e 1.019, inciso I, todos do Código de Processo Civil.

Com efeito, a certidão de dívida ativa n. 2022939662 foi emitida com base no Auto de Infração Ambiental n. 768D/2017, vinculado ao processo administrativo n. 514760/2017, cujo fato gerador seria o transporte de 32,940 m3 de madeira serrada em desacordo com a licença ambiental válida, conforme constatado em fiscalização realizada em 18/10/2015, por volta das 22h40, conforme narra o Boletim de Ocorrência n. 2015.310377:

[...] A guarnição da VTR 0174 Polícia Militar Ambiental composta pelo 3º SGT PM Machado, CB PM R. Rodrigues e SD PM Domingos e apoiadores 3º SGT PM Trindade, CB PM Otávio e CB PM Márcio,
por volta das 22:40 horas
, abordaram um veículo international de cor prata placa EGJ 5080, chassi [...] e reboque fechado placa FRQ 4450 chassi [...], conduzido pelo Senhor José Carlos Vieira, CPF 107.222.928-56,
o qual transportava no interior do veículo madeira serrada
. [...].
(Primeira Instância, Id. 163479149 – fls. 4/5).

Todavia, há robustos indícios de que a conduta ora imputada já havia sido objeto de autuação anterior, conforme se depreende do
Auto de Infração Ambiental n. 140554/2015
e do
Auto de Inspeção n. 11744/2015
, os quais relatam, de forma substancialmente idêntica, o mesmo episódio:
transporte irregular de madeira serrada, ocorrido na mesma data, horário e local, com atuação dos mesmos agentes fiscalizadores e decorrente do mesmo boletim de ocorrência

(Primeira Instância, Id. 163479151 – fls. 2/13).

Dessa análise, infere-se, em juízo sumário, a plausibilidade da alegação de duplicidade na autuação pelos mesmos fatos, o que, em tese,
caracteriza violação ao princípio do
non bis in idem
, que veda a imposição de sanções múltiplas pelo mesmo ilícito com o mesmo fundamento
.

Ademais, verifica-se, com maior gravidade, que na decisão administrativa que fundamentou a lavratura do Auto de Infração n. 768D/2017 e culminou na certidão de dívida ativa n. 2022939662, houve expressa consideração do Auto de Infração n. 140554/2015 como fator de reincidência específica, o que resultou na majoração da multa para o triplo do valor ordinário (Primeira Instância, Id. 163479149 – fls. 21/22).

Tal circunstância, em um juízo de cognição não exauriente, revela não apenas a duplicidade na autuação, mas também a indevida utilização de infração ambiental pretérita, de mesmo conteúdo fático, como circunstância agravante, em violação aos princípios da legalidade, da segurança jurídica, da proporcionalidade e da razoabilidade, os quais orientam e limitam o legítimo exercício do poder de polícia ambiental.

Diante desse contexto,
verifica-se possível concluir que há fortes indícios da ocorrência de
bis in idem
, na medida em que a mesma infração ambiental foi objeto de dupla persecução administrativa, sendo considerada não apenas como fundamento de autuação autônoma, mas também como agravante para majoração da penalidade posteriormente imposta
.

Além disso, conforme devidamente salientado pelo Juízo
a quo
na decisão agravada, nos autos da execução fiscal n. 1044391-48.2022.8.11.0041,
foi proferida decisão judicial admitindo o bem imóvel ofertado pelo agravado como garantia do juízo
.

Trata-se do imóvel denominado “
Residencial Ângelo Brandimarte”, Lote 08, Quadra “L”, situado no Município de Mirassol/SP, devidamente registrado sob a matrícula n.º 36.397, junto ao Cartório de Registro de Imóveis de Mirassol/SP
(Processo Judicial Eletrônico, execução fiscal n. 1044391-48.2022.8.11.0041, Id. 192984587).

Portanto, a aceitação da referida garantia, consubstanciada no recebimento do imóvel ofertado pelo agravado como caução nos autos da execução fiscal, reforça a ausência de risco à efetividade da execução, legitimando, em uma mesma linha de raciocínio, a concessão da tutela de urgência deferida pelo Juízo
a quo
.

Diante desse panorama, restam atendidos os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, sendo correta a decisão recorrida ao determinar a suspensão da exigibilidade da certidão de dívida ativa e do curso da execução fiscal, até o julgamento definitivo dos embargos à execução.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025